Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711753-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACI FAGUNDES VALADARES AGRAVADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 26012036), a agravada/ré suscita a prejudicial de prescrição. Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator